Tribunal: STF
Processo: Rcl 67417
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. 3. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Existência de lei ou vontade das partes. Lei 13.467/17. 4. Ausência de teratologia na aplicação do entendimento contido no RE-RG 695.911 (tema 492). 5. Reclamação julgada improcedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.